Tribunal: TCU
Processo: 000.493/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 686690, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 686690, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE CARUARU-PE DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1858/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4929/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, instaurado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de José Queiroz de Lima, de Tony Fernando Macedo Galvão da Cruz e de Paulo Muniz Lopes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Adesão de Registro Siafi 686690 (peça 7), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Caruaru/PE e que tinha por objeto "a adesão do Município ao programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã", no valor de R$ 1.271.900,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 1.164.240,38. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (a) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente entre o checklist da documentação de prestação de contas final (peça 57), de 24/11/2011, e o despacho de expediente (peça 64), de 10/2/2016; e também entre o despacho de expediente (peça 64), de 10/2//2016, e o checklist de triagem processual 916/2022 (peça 67), de 19/4/2022; (b) cinco anos entre o checklist da documentação de prestação de contas final (peça 57), de 24/11/2011, e o checklist de triagem processual 916/2022 (peça 67), de 19/4/2022; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 134-137). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.493/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Queiroz de Lima (XXX.936.734-XX); Paulo Muniz Lopes (XXX.216.644-XX); Tony Fernando Macedo Galvão da Cruz (XXX.675.344-XX). 1.2. Unidade Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.